Tribunal: TJMT
Processo: 1072289-25.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072289-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA GUEDES - CPF: 017.149.711-20 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA GUEDES - CPF: 017.149.711-20 (RECORRIDO), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Nego Provimento a ambos os Recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o relator, mas por se tratar de cessão de crédito genérica, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), altero o voto de ofício apenas de: DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 854,08, para: DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes concernente ao débito no valor de R$ 854,08 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos) com inclusão em 20/12/2018. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. TERMO DE CESSÃO NÃO JUNTADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço em decorrência da negativação indevida.

3.

A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos inominados interpostos contra sentença de parcial procedência do pedido inicial cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e improcedente a reparação por danos morais.

A parte reclamante, em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório, tendo como fundamento a ausência de negativações anteriores no momento da distribuição da ação, sendo indevida, segundo sua argumentação, a aplicação da Súmula 385/STJ.

A parte reclamada, em suas razões recursais, defende que houve a prova da regularidade da conduta, mediante a comprovação da origem do débito e a cessão do crédito, razão por que requer a reforma para o julgamento de improcedência.

Apenas a parte reclamante apresentou contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1072289-25.2023.8.11.0001

Polo Ativo

BRUNO OLIVEIRA GUEDES e outros

Polo Passivo

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“[...] 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar. [...]” (TR-MT, N.U 1026028-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)

Assim, satisfeito o encargo da dialeticidade recursal, rejeito a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço de ambos os recursos.

Pela amplitude recursal, passo ao exame por ordem de prejudicialidade.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC).

Ademais, nas relações consumeristas, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Ainda que tenha sido juntado o contrato originário com o Banco Santander – Id. 207163741, não houve a apresentação do termo de cessão, sendo todos os documentos contidos na defesa relativos ao vínculo primevo.

Tal como reconhecido na origem a ausência do documento não legitima a empresa para realizar a cobrança, porquanto falta-lhe a eficácia perante o devedor e terceiros.

Com isso, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. Nesse sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DEMAIS CONSECTÁRIOS. TERMO DE CESSÃO GENÉRICO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexigível a dívida e condenar a reclamada a indenizar os danos morais.

2. A reclamada não comprovou a cessão do crédito da consumidora, tendo em vista que juntou termo de cessão genérico, ausente de informações essenciais como o número do contrato, nome do devedor e os dados pessoais.
3. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.
(TR-MT, N.U 1028996-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

No campo indenizatório, embora reconhecida a restrição como indevida, constata-se a presença de registro anterior ao débito
sub judice,
conforme

histórico de negativações, o que atrai a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

O óbice ao pleito também está expresso na Súmula 22 desta Turma Recursal:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’,
salvo se houver negativação preexistente
”.

Resta consolidado, assim, que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Insubsistente a tese recursal de que a exclusão do débito preexistente ocorreu antes do ajuizamento da ação. Isso porque, no momento da anotação
sub judice,
pendia outra inscrição, sem que haja prova da sua ilegitimidade; logo, afastado o dever de indenizar.

Nessa mesma intelecção:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3. Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1060853-06.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

SUMULA DE JULGAMENTO AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO SUMULA 385. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. MOMENTO DOS EFEITOS DA PREEXISTENCIA. ENTENDIMENTO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Agravo interno em Recurso Inominado. Decisão monocrática proferida pelo relator que negou provimento ao recurso em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.2. O mérito do Agravo Interno é para que seja reformada a decisão proferida sob o fundamento de que, quando do momento do ajuizamento da ação a negativação preexistente já havia sido excluída.3. A súmula 385 do STJ assim dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."4. No caso em comento é discutida a anotação negativa realizada em 10/04/2019, contudo, o consumidor teve anotação pretérita realizada em 18/03/2019 e excluída em 09/08/2020 no valor de R$98,05 (noventa e oito reais e cinco centavos), conforme consulta realizada por este Juiz: 5. Ou seja, no momento da anotação objeto da demanda a parte consumidora possuía uma anotação, realizada em 18/03/2019.6. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta.
No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo. O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas.
(STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).7. Sendo assim, deve ser mantida a decisão monocrática que, aplicando a súmula 385 manteve o indeferimento a indenização extrapatrimonial pretendida.8. Decisão monocrática mantida.9. Recurso conhecido e não provido10. Condeno a Recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

(TR-MT, N.U 1031854-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

À guisa de conclusão, conforme reconhecido pelo juízo
a quo
, cabe tão somente declarar o direito ao cancelamento do débito questionado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO A ELES PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução apenas para a parte reclamante, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024